Tribunal: TJMT
Processo: 0045286-70.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045286-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DE DEUS - CPF: 027.841.491-53 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%” – VERBA RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – RETORNO DA PRESCRIÇÃO PELA METADE DO TEMPO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RETIFICADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

2. Considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria o Autor, ora Apelado, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1º e 9º, do Decreto nº 20.910/32.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença contra a sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0045286-70.2015.811.0041, julgou procedente os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO para que seja implantado nos proventos da Requerente Luiz Rodrigues de Deus a Verba referente a “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”, bem como que seja efetuado o pagamento dos valores pretéritos, que serão apurado sem liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 17456981), argumenta que tal verba foi incorporada após a implantação do regime jurídico único pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar nº 04/90 e que os subsídios dos servidores são pagos por meio de parcela única.

Sustenta ainda que o princípio da irredutibilidade dos vencimentos garante apenas o valor nominal e que tal verba pode ser suprimida por violar o regime de subsídios e por ser inconstitucional.

A Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 17458484.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 88635955).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber o Apelado tem direito ou não ao recebimento de verba denominada “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, requer:

a) Seja dada prioridade a esta Ação, uma vez que o Requerente é pessoa idosa, merecendo receber os benefícios instituídos pela Lei n 10.741, do 1º de outubro do 2003;

b) Seja julgada procedente a presente Ação, com a concessão dos pedidos apresentados, e de pronto, seja concedida a MEDIDA LIMINAR, consistindo esta na determinação ao ESTADO DE MATO GROSSO, para que proceda imediatamente a recomposição dos vencimentos do Requerente, agregando ao seu valor o que realmente deve ser-lhe pago sob a rubrica “título julgado incorporado 61,38%“, que é o no valor de RS 2.254,71 (Dois mil, (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), já quando realizar o pagamento da Folha dos Servidores após o recebimento da citação, sob pena de multa por dia de atraso, a ser arbitrada por este Juízo.

Que seja o Requerido condenado ao pagamento da diferença dos valores não pagos desde o mês do Janeiro de 2000, e os valores não pagos, conforme julgado no mandado de segurança no valor de R$ 318.839,44 (Trezentos e dezoito mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), calculado até dezembro/2014, acrescido dos valores não pagos até a data do efetivo pagamento, com juro e correção monetária.

C) Seja determinada a citação do Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do PROCURADOR GERAL D0 ESTADO, para, querendo, contestara presente;

d) Ao final, seja confirmada a Medida Liminar concedida, de molde a ficar permanentemente incorporadas as verbas devidas sob a rubrica “título julgado incorporado61,38%”;

e) Seja o Requerido condenado ao pagamento das custas judiciais, inclusive as iniciais e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação;

f) O Requerente reserva-se ao direito de fazer provas por todos os meios possíveis, inclusive com a juntada de novos documentos.

A sentença foi proferida no dia 06/03/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO para que seja implantado nos proventos do Requerente Luiz Rodrigues de Deus a verba referente a ”TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%”, bem como que seja efetuado o pagamento dos valores pretéritos, que serão apurados em liquidação de sentença, devendo ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o valor será fixado quando liquidado o julgado nos termos do art. 85, §4°, II do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

A pretensão recursal está assim deduzida:

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

a) Seja o presente recurso conhecido, a ele dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente modificação da decisão.

Nestes termos,

Pede deferimento

O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

O Estado de Mato Grosso durante um período pagou a verba denominada Título em Julgado Incorporado 61,38%, aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que à época os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos, sendo que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar n° 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei n° 7.554/2001.

Assim, com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada de Título em Julgado Incorporado 61,38% até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu.

Em síntese, este é o panorama fático-jurídico-processual que se apresenta para ser julgado.

Considerando que há o reexame necessário, analiso
ex officio
a prescrição, haja vista ser questão prejudicial ao mérito recursal.

Em tese, deveria esta Relatora abrir vista dos autos ao Apelante para manifestação.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inicial, passo à razão de decidir.

No presente, tem-se um direito questionado e reconhecido via Mandado de Segurança, cujo efeito patrimonial está sendo debatido na presente Ação Ordinária de Cobrança.

Desta forma, considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria o Autor, ora Apelado, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1º e 9º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRAZO DE DOIS ANOS E MEIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 1º E 9º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de recurso de apelação em que o Tribunal de origem, dentre outras questões, reconheceu que a interrupção da prescrição, pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação, beneficiou o recorrido, que propôs a presente ação antes do decurso da metade do prazo prescricional após o trânsito em julgado do writ. 2. O acórdão recorrido se posicionou em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo prescricional para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. 3. Com o trânsito em julgado da ação mandamental, a parte interessada tem um prazo de dois anos e meio, conforme os arts. 1º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, para cobrar as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a impetração do writ. 4. Não prospera a tese de que o período entre o trânsito em julgado do mandado de segurança e o ajuizamento da ação de cobrança deve ser descontado das parcelas vencidas, pois isso significaria que o mandado de segurança apenas suspende o prazo prescricional para a cobrança dos valores pretéritos, o que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1955047/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS – REJEIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013). Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. (...) (TJ/MT - N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EXISTENTE- DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT –PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) (TJ/MT - N.U 0104132-38.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRAZO PELA METADE – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9º DO DECRETO Nº. 20.910/32 - PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - RECURSOS PREJUDICADOS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE. 1.[...]A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." .Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 2. O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito na origem. 3. Sentença retificada integralmente - Apelos prejudicados. (TJ/MT - N.U 0004691-55.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO AO REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇAÇO ADEQUADA E INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - REJEIÇÃO - PARCELAS PRETÉRITAS - REDISCUSSÃO DO DIREITO AO REPOSICIONAMENTO - IMPOSSIBILIADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. Consta da sentença todos os seus elementos essenciais, sendo o ato judicial devidamente fundamentado, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Não há que se falar na extinção sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, da ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de parcelas pretéritas cujo direito foi reconhecido em sede de mandado de segurança, uma que não se confundem os pedidos ou as causas de pedir das demandas. Uma vez reconhecido à autora, em ato judicial transitado em julgado, o direito ao reposicionamento na carreira a contar da sua posse, cabe tão somente, em sede de ação de cobrança, a condenação do ente estadual ao pagamento dos valores pretéritos.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo que somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas devidas.
(TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.120907-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo nº 37.063/2005,
transitou em julgado no dia 12/03/2012
, conforme certidão lançada no dia 29/03/2012 dos andamentos processuais.

Já a presente Ação Ordinária de Cobrança foi proposta em 25/09/2015, ou seja, quando já transcorridos 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias do trânsito em julgado.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022